Tribunal: STF
Processo: Rcl 69198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP no Processo 0010918-71.2021.5.15.0103, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde.  



    Argumenta o reclamante:  



    O M.M Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, até o valor de R$ 424.362,37 (quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais noventa e quatro centavos), que culminou em diversos bloqueios de valores em diversas contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios e entidades, que não o de Araçatuba/SP, contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Ocorre que, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos de diversos municípios no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em razão dos Contratos de Gestão celebrados com vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços conforme descrição abaixo:



    [...]



    Mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 073/2019, firmado com o município de Araçatuba, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em todas as contas da instituição.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s nº. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões).



    [...]



    Infere-se que o entendimento desta Corte é assente nesse sentido, isto é, este C. STF entende que a Carta Magna veda a penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação, pois tal hipótese, na prática, configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária.



    Desta forma, ao determinar e manter bloqueios financeiros, que serão convertidos em Penhora, repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664 ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    [...]



    A Reclamante é uma Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social nos termos da Lei 9.637/97, atuando como parceira privada de vários municípios que possuem Contratos de Gestão Vigente, em plena operacionalização das ações de saúde.



    Todos os contratos firmados entre a reclamante e diversos municípios do Brasil, tem como objeto o gerenciamento e operacionalização de ações de saúde, ou gestão de unidades hospitalares de emergência, destinados ao atendimento da população de uma maneira geral, de maneira gratuidade [sic], custeadas pelo Sistema Único de Saúde.



    Fundamental destacar, que todas as unidades geridas pela reclamante são custeadas com recursos públicos municipais, em diversos Estados da Federação, custeado pelo Sistema Único de Saúde.



    Importante destacar que alguns destes contratos, são gerenciamento de unidades hospitalares de emergência 24 horas, ou seja, dependem da estrutura financeira livre a pronta para custeio dos insumos e mão-de-obra necessária para o funcionamento da rede de saúde.



    Conforme se verifica, em decorrência do ato reclamado, a Organização Social suportou bloqueios excessivos, e, em contas de diversos municípios e diversos Contratos de Gestão.



    Observe que o Contrato de Gestão que originou a demanda no juízo singular, foi firmado com o Município de Araçatuba/SP, para operacionalização das Unidades Básicas de Saúde, por meio do Contrato de Gestão 073/2019.



    A manutenção do bloqueio realizado em outras contas mantidas para a Gestão de contrato firmado com outros municípios, tem sua finalidade desviada, se utilizadas para quitar obrigações decorrentes de outros contratos já mantidos ou vigente, firmados com outras pessoas jurídicas de direito público, no caso, com outros municípios.



    [...]



    Resta demonstrado de maneira indubitável, que diversas contas da Organização Social foram bloqueadas de maneira ilegal, pois se tratam de contas utilizadas para a operacionalização de outros Contratos de Gestão, firmados com diversos municípios e entidades.



    A Constituição Federal sinaliza no sentido de que é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem a prévia autorização legislativa (art. 167, VI, CF).



    Os recursos financeiros bloqueados por ato da autoridade reclamada, atingiu verbas de outros municípios que possuem contrato de gestão com a Organização Social.



    As verbas bloqueadas pelo Juízo já possuíam outra destinação, pois se tratam de valores para quitação de pagamentos de salários, fornecedores e prestadores de serviços, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, encargos, FGTS, e todas as despesas com a operacionalização das unidades de saúde de outros municípios.



    O ato impugnado causou o comprometimento do equilíbrio orçamentário, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à saúde, preceito fundamental agasalhado pela Constituição.



    Flagrante, portanto, a violação ao comando constitucional (art. 167, VI, CF), que veda a transposição de recursos públicos de uma categoria de programação para outra, sem a prévia autorização legislativa.



    Aliás, a hipótese do caso sub judice se mostra ainda mais grave, na medida que os recursos financeiros bloqueados pertencem aos municípios de Maricá/RJ, Paracambi/RJ, Itaboraí/RJ, UPA Mesquita, CISBAF (Consórcio Interfluminense), Rio de Janeiro/RJ, dentre outros demonstrados na planilha em anexo (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 55).  



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 60).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPOS. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS. ADPFs Nº 275/PB e Nº 485/AP. RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. NÃO OBSERVÂNCIA À LIMITAÇÃO. BLOQUEIO SEM DISCRIMINAÇÃO DAS CONTAS QUE RECAIRÃO A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (documento 68).  



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    - Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o exequente para que, nos termos do art. 878 da CLT, diga se pretende requerer a execução e a utilização das ferramentas eletrônicas à disposição do Juízo.



    - Em caso positivo, proceda-se ao bloqueio de numerários e as demais ferramentas eletrônicas (documento 47, p. 62).  



    Juntou-se aos autos o recibo de protocolação de bloqueio de valores, relativo à quantia de R$ 424.362,37 (documento 49).  



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), verifico que a autoridade reclamada, mesmo após pedido de reconsideração do reclamante, manteve o bloqueio de valores, nos seguintes termos:  



    Petição id. 14f726b:



    Nada a reconsiderar pois já houve o cumprimento da ordem debloqueio, com determinação de transferência para conta judicial e desbloqueio de valores excedentes, conforme id. 3d80bb1.



    Intimem-se as partes sobre a garantia do juízo, para os efeitos do art. 884 da CLT.



    Não havendo objeção, libere-se o valor apreendido a quem de direito, voltando conclusos para extinção da execução.  



    Ademais, transcrevo fragmento relevante das informações prestadas pela autoridade reclamada:  



    3. O hospital reclamante foi intimado em 03/ 06/ 2024 para realizar o pagamento ou garantir a execução, em 48 horas, via diário eletrônico.



    4. Com o decurso do prazo e não tendo sido efetuado o pagamento, o autor requereu o início da execução, sendo determinado pelo juízo o bloqueio via Sisbajud.



    5. A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 14/06/ 2024, no importe de R$ 424.362,37.



    6. Em 19/06/2024 o hospital reclamante apresentou pedido de reconsideração, alegando que foram atingidas diversas contas sem ligação com o contrato de gestão que originou o débito trabalhista (documento 55).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA, assim ementadas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe  27/6/2019).  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública (ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020).  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à reclamante para custear ações relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Veja-se também decisão específica, relativa a reclamação também proposta pelo ora reclamante: Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.  



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita eventualmente concedida na origem.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator